Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-72.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000839-72.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0079-91 (EMBARGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000839-72.2018.8.11.0041

EMBARGANTE
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO
:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não configurada contradição no acórdão embargado que entendeu que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela parte autora e manteve inalterada a sentença impugnada que condenou a Concessionária à restituição de indenização securitária decorrente
de falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1000839-72.2018.8.11.0041

EMBARGANTE
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO
:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não configurado cerceamento de defesa, se o conjunto probatório revelou-se suficiente para a análise do processo e, em especial, para o reconhecimento do direito vindicado pelo autor.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Os juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, como ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso.
”

A Embargante sustenta que o acórdão é contraditório com outros julgados do Tribunal de Justiça, que entendeu por afastar o direito da seguradora quanto à pretensão regressiva, ante a ausência de nexo causal entre os fatos e a obrigação de indenizar.

Aduz que a Seguradora, aqui Embargada, não comprovou a relação dos danos narrados com qualquer ato da Concessionária, bem como que os documentos utilizados referem-se a meros orçamentos produzidos de forma unilateral pelos segurados e desacompanhados de embasamento técnico.

Alega que a mera pretensão de regresso não tem o condão de gerar o direito se este não for devidamente comprovado, que não se trata de relação clareada pela inversão do ônus da prova, que necessita a demonstração mínima dos direitos da postulante e da responsabilidade da postulada com os danos narrados.

Por fim, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para sanar a contradição apontada no acórdão, para reconhecer a inexistência do nexo causal entre os danos narrados na inicial e a sua responsabilidade.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id. 70221480 - págs. 1-4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1000839-72.2018.8.11.0041

EMBARGANTE
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO
:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não configurado cerceamento de defesa, se o conjunto probatório revelou-se suficiente para a análise do processo e, em especial, para o reconhecimento do direito vindicado pelo autor.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Os juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, como ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso.
”

Para a Embargante há contradição entre o acórdão impugnado e julgados deste Tribunal de Justiça, bem assim que não restaram comprovados os danos narrados pela Embargada, a ensejar a sua responsabilidade e pretensão de regresso da seguradora.

Pois bem.

De início, a alegação do Embargado de inadmissibilidade recurso pela ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC se confunde com o mérito dos embargos e como tal será analisada.

No mais, as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, para manter inalterada a sentença impugnada, que julgou procedente a ação de origem e condenou a Concessionária ao pagamento em favor da parte autora, aqui Embargada, do valor de R$ 14.738,22 (quatorze mil setecentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos), cuja quantia é referente à restituição de indenização securitária decorrente
de falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.

Veja-se que o acórdão impugnado foi claro ao consignar
:

“
Sucede que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada.

A autora instruiu sua ação com a apólice do contrato de seguro firmado com seus segurados Mundial Sucção e Solos Ltda., Rosali Ebertz, Diário Contabilidade EIRELLI-ME e Condomínio do Edifício Monte Clair, respectivamente, representados pelas Apólices de números 3146987, 3127988, 3237036 e 2451858, bem assim com a informação dos sinistros e datas dos eventos.

Veja-se que a ação foi instruída com os Avisos de Sinistros feitos pelos segurados, que informam os endereços das Unidades Consumidoras, bem assim que os eventos ocorreram em 21/04/2017, às 19 horas; 20/10/2016, às 21 horas; 14/07/2017, às 14 horas; 30/01/2016, às 05 horas, respectivamente.

Também com os Laudos Técnicos elaborados pelas empresas PH Informática, Confiança Telecomunicações (Id. 61038981); Bom Clima, Inviolável (Id. 61038987 – págs. 1-6), Lameira e Cia Ltda., Bravo Equipamentos Eletrônicos (Id. 61038993); Elevaenge Elevadores (Id. 61038999 - pág. 2), que informam os danos causados nos seguintes parelhos, decorrente de descarga elétrica de energia, surto de tensão elétrica (spike):

1)

MUNDIAL SUCÇÃO E SOLOS LTDA sinistro n. 800477 a queima dos seguintes equipamentos: 01 central impacta 40 2 linhas e 4 ramais, 02 placas 2 linas, 05 placas 4 ramais, 01 CPU I3, 04 cameras CCD DO CFTV, DVR CLEAR STAND ALONE 16 CH, 05 NO-BREAK, impressora HP OSC 1530 ALL-IN-ONE, impressora HP C4480 ALL-IN-ONE, monitor 19” video POSITIVO SMILE LIGHT 5611, notebook HP Pavilion DV2000, 02 estabilizadores;

2)

ROSALI EBERTZ - sinistro n. 1711006130512017 a queima dos seguintes equipamentos: 01 ar condicionado, central telefônica, interfone, computador;

3)

DIÁRIO CONTABILIDADE EIRELLI ME sinistro n. 11110031865120173 a queima dos seguintes equipamentos: sistema de gravação (seguração) e bebedouro;

4)

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTE CLAIR, sinistro n. 724390 a queima dos seguintes componentes: 01 Módulo EcoDrive controlador do operador de porta de cabine e 01 Barreira Eletrônica 96 feixes da porta da cabine.

A petição inicial também foi instruída com os comprovantes de pagamentos feitos aos segurados pela seguradora nos valores de R$ 10.000,00 (Id. 61038983 - Pág. 2-4); R$ 2.000,00 (Id. 61038989 - Pág. 2); R$ 903,00 (Id. 61038995 - Pág. 2); R$ 1935,12 (Id. 61040451 - Pág. 2).

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer o direito invocado pela autora e a responsabilidade da requerida quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora Apelada.
”

Como se vê, não se verifica a alegada contradição no acórdão.

Além do mais, a alegação de contradição entre os julgados deste Tribunal de Justiça não tem razão de ser, porquanto a Embargante apresenta apenas um julgado da Primeira Câmara de Direito Privado de 2018 na tentativa de corroborar as suas alegações.

Ressalta-se ademais que, conforme o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...).

Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lançam mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

A Embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Por oportuno, cumpre registrar que não restou violado qualquer dos dispositivos legais, tal como mencionado, a ensejar
a manifestação expressa dos artigos 205, 206 e 210 da Resolução 414/2010 – ANEEL; do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e do artigo 37º, §6º, da Constituição Federal.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021